Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-95.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-95.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONICE CORREA - CPF: 893.160.451-34 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JULIO CANDIDO NERY FERREIRA - CPF: 667.640.848-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000187-95.2020.8.11.0005

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO PARAGUAI

Recorrente(s): LEONICE CORREA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE PROFESSOR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DIREITO NA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, não há se falar em necessidade de citação pessoal, ainda que de Ente Público. Com efeito, as citações no PJe, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontram-se disciplinadas na Lei nº 11.419/2006, ato normativo que, dentre outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial e determina no artigo 6º que em sendo devidamente observadas “as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o edital é a lei do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido, razão por que, no caso, “improcede a pretensão da autora no sentido do reenquadramento desejado, pois a Classe “C”, disposta na Lei Complementar Municipal nº 247/2010, trata-se de qualificação para vaga diversa, e muito embora a requerente possua a qualificação em questão, o concurso público realizado não foi aberto especificamente para vaga que exigisse a mesma, de tal sorte que, a Constituição não estabeleceu exceção à regra da investidura por meio de concurso, o que somente ela poderia estabelecer”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “O edital é claríssimo na exigência de “Ensino Superior Específico de Pedagogia” (g. n.), não em magistério e nem em Normal Superior, mas, explicitamente, em “Pedagogia”.

Argumentou que no edital “na coluna “Requisitos Específicos” do quadro acima, consta a exigência de “Ensino Superior Específico de Pedagogia”, revelando que para a investidura neste cargo é indispensável que o candidato ostente a formação no “Ensino Superior Específico de Pedagogia”, o que importa que o candidato deverá ter a formação em licenciatura plena em Pedagogia, de acordo com a informação coletada do portal do Ministério da Educação”.

Requereu seja dado “provimento ao presente Recurso Inominado, reformando integralmente a r. sentença do D. Juízo a quo (sob o ID nº 42454472 – 28/10/2020), por ser a decisão mais acertada para o caso sub judice, reconhecendo o direito alegado e almejado pela Recorrente, declarando expressamente a nulidade dos atos administrativos supramencionados, condenando o Recorrido a suprir a omissão existente no ato administrativo de nomeação (Portaria nº 54/2015 de 09/03/2015) e a retificar o ato administrativo de posse (Termo de Posse), com efeitos ex tunc, deles fazendo constar “Nível I, Classe C”, desde a data de sua posse até fevereiro/2018 e “Nível II, Classe C”, de março até julho/2018, inclusive, bem como ao pagamento do valor de R$32.269,39 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) a título de diferenças de subsídios auferidos a menor no período, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros na forma da lei”.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de nulidade de citação, por falta de cumprimento pessoal do ato. No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o fundamento de que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, bem como que se deve privilegiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de nulidade de citação, por falta de cumprimento pessoal do ato.

Sem razão a parte promovida, pois, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, não há se falar em necessidade de citação pessoal, ainda que de Ente Público.

Com efeito, as citações no PJe, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontram-se disciplinadas na Lei nº 11.419/2006, ato normativo que, dentre outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial e determina no artigo 6º que em sendo devidamente observadas “as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.

No caso, houve a devida citação eletrônica, devidamente publicada, havendo certidão de decurso de prazo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por com acréscimo de outro fundamento, posto que a pretensão de enquadramento funcional direito na classe C, quando da nomeação e posse, esbarra na legalidade e no próprio sistema de cargos e carreira, cuja dinâmica é sempre a mesma em qualquer estrutura administrativa, exigindo cumprimento de requisitos temporais – o interstício – e requisitos de qualificação (cursos de formação, superior, especialização, mestrado, doutorado).

No caso, a parte promovente insurge-se contra o fato de que não fora enquadrada, quando da nomeação e posse, diretamente na Classe C, pois, no seu entendimento, nos termos do artigo 4º, §1º, “c” da Lei Complementar Municipal nº 247/2010 de Alto Paraguai/MT, por ser portador do título de licenciatura em pedagogia, faz jus ao enquadramento na Classe C.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte promovente se verifica que pretende progressão
per saltum
, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotada diretamente na classe C, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI Nº 8.691/93
PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei nº 8.691/93,
per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente,
convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III. 2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8º e 19º da Lei nº 8.691/93. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. 5. In casu, não busca a servidora apelante a ascensão à outra carreira, mas utiliza de
argumentos expressamente vedados no artigo 19 da Lei nº 8.691/93, qual seja, a inobservância do interstício mínimo de 12 (doze) meses, para saltar entre as classes, violando a sequência legalmente prevista para o "caminhar" na carreira, certamente dentro da qual a partir de seu ingresso, e tão somente daí, poderá se computar o tempo exigido para promoção e progressão verticais e horizontais, repise-se constitucionais
. 6. Em que pese a leniência da administração em responder administrativamente o pedido formulado em 22/11/2013, o artigo 19 da Lei nº 8.691/93 vem eliminar quaisquer tipos de dúvidas quanto à possibilidade de romper com as regras vigentes de provimento em carreiras, previstos da Lei nº 8.112/90 e mesmo no texto constitucional. 7. Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

A parte promovente pretende ser posicionada diretamente na Classe C sem passar, antes, pela Classe B e sem respeitar o interstício legal, o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Sabe-se que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.

No caso, há violação às duas regras, pois a parte promovente pretende pular a classe B, assim como pretende ir para a classe C, sem respeitar o interstício temporal, o que não se admite.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra. É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com acréscimo dos fundamentos acima, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021